Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ADITAMENTO PARA MONITÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. O Decreto-Lei no 911/69 assegura duas formas para o credor fiduciário buscar a satisfação do seu crédito: (i) a ação de busca e apreensão; ou (II) e a execução, que pode ser intentada diretamente ou mediante conversão da busca e apreensão.
2. No entanto, não havendo a citação, o credor que requereu a conversão da busca e apreensão em execução, pode requerer o aditamento para monitória, a fim de adequar a pretensão à situação fática e aos documentos juntados a inicial, nos termos do art. 319, I, do CPC, medida, inclusive, que melhor se adequa aos princípios da economia e da celeridade processual.
3. Deu-se provimento ao recurso.